Tribunal: TJDFT
Processo: 0717822-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717822-20.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FIDELITY PRODUCOES EVENTOS E TURISMO LTDA - ME, ROSSANA KARLA SOUSA OLIVEIRA, CRISTIANO RICARDO VAZ DE MELO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelos réus, FIDELITY PRODUÇÕES EVENTOS E TURISMO LTDA – ME, ROSSANA KARLA SOUSA OLIVEIRA e CRISTIANO RICARDO VAZ DE MELO, contra sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que julgou procedente a ação monitória ajuizada por Banco do Brasil S/A. Em suas razões recursais, os réus pugnam, incialmente, pela concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo. Intimados, os recorrentes juntaram os documentos colacionados no ID 5397818. É o relatório do necessário. DECIDO. O benefício da gratuidade de justiça é concedido àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Exige-se, pois, a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo, sem o comprometimento do sustento próprio e da sua família. Há de se destacar que a natureza da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC não é absoluta, de forma que é permitido ao juiz indeferir o pedido do direito vindicado caso evidencie a falta de pressupostos para a concessão da benesse. Com relação à ROSSANA KARLA SOUSA OLIVEIRA, a recorrente foi intimada a comprovar seus rendimentos mensais para análise do pedido de gratuidade, ocasião em que se limitou a apresentar extratos bancários de uma conta junto ao Santander S/A. Contudo, a documentação apresentada não é suficiente para caracterizar a sua hipossuficiência econômica, pois não se sabe, ao certo, nem se esta é a única conta bancária da ré. Além disso, não foram juntados aos autos cópia de sua carteira de trabalho nem declaração de imposto de renda, a fim de possibilitar a análise de suas condições financeiras. Vale lembrar que os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação a qual a recorrente não fez prova. Nesses termos, INDEFIRO a gratuidade de justiça vindicada pela referida apelante. Quanto ao apelante CRISTIANO RICARDO VAZ DE MELO, verifico que os documentos apresentados (IDs 53397854/ 53398685) indicam que o recorrente é analista júnior da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e aufere renda bruta superior a oito mil reais. A Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). Contudo, como visto, o ora agravante possui renda bem superior ao definido pela Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Outrossim, não há provas de que o recorrente tenha gastos que estejam comprometendo os seus rendimentos, tampouco que pagar as custas judiciais irá causar prejuízo a sua subsistência ou a de sua família. Nesse quadro, INDEFIRO também a gratuidade de justiça vindicada pelo referido apelante. Por fim, quanto à primeira apelante, FIDELITY PRODUÇÕES EVENTOS E TURISMO LTDA – ME, cabe registrar que a presunção de veracidade da autodeclaração de hipossuficiência, positivada no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, não alcança as pessoas jurídicas, de forma que, a gratuidade de justiça somente é concedida às pessoas jurídicas mediante prova cabal da debilidade econômica, nos termos da Súmula no. 481 do Superior Tribunal de Justiça. A empresa alega que, após 12 anos de funcionamento, entrou em colapso financeiro e deixou de apresentar relatórios contábeis e declarações de imposto de renda desde o ano de 2021. Contudo, os documentos juntados não são suficientes para atestar a sua hipossuficiência econômica, de forma cabal. Isso porque, a referida empresa continua ativa até a presente data, não tendo encerrado as suas atividades, na forma da lei. Assim, por se tratar de uma empresa ativa, deveriam ter sido apresentados os seus documentos contábeis, como balancetes, documentos fiscais, livros comerciais, demonstração de resultado do exercício, comprovação de despesas habituais, declarações de imposto de renda, ou mesmo uma declaração de seu contador, tudo com a finalidade de atestar a sua hipossuficiência. Nada obstante, a empresa juntou aos autos apenas um diagnóstico fiscal da receita, o qual atesta que a empresa não vem apresentando os documentos devidos desde 2021, e extratos de uma conta bancária, que mostram somente as movimentações bancárias e não as aplicações financeiras da empresa. Assim, não havendo prova cabal de sua hipossuficiência econômica, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça à referida recorrente. CONCLUSÃO Ante o exposto, devem os apelantes, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar, aos autos, o comprovante de recolhimento das custas, sob pena de deserção de seu recurso. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va